Tribunal: STF
Processo: HC 143633
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna a impetração prejudicada. Precedentes: HC 113.812, Primeira Turma, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal, tendo sido suprimidos impostos no valor de R$ 19.535,12 (dezenove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e doze centavos). A posteriori, houve a superveniência de sentença condenatória com trânsito em julgado.



    3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido.